Tribunal: STF
Processo: RHC 207999
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no Habeas Corpus 660.469/SC, Rel. Min. OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª Região).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Fernando Zarembski foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.142 (dois mil cento e quarenta e dois) dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, combinados com o art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06, e o recorrente Lucas Alberto de Morais foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.396 (mil trezentos e noventa e seis) dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06.



    Interpostos recursos de apelação, a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento aos apelos defensivos. 



    Opostos embargos de declaração, não foram conhecidos.



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em linhas gerais, a fixação das penas-bases no mínimo legal. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª Região) denegou o writ.



    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. AUSÊNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CONDUTA SOCIAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que foram indicados elementos concretos para justificar a exasperação de pena-base, não se verificando manifesta ilegalidade.



    2. Quanto às circunstâncias do crime, fundamentação comum aos dois agravantes, foi indicado que "os acusados agiram com elevado grau de culpabilidade, haja vista comercializarem uma variedade de entorpecentes, ou seja, maconha, cocaína e crack, essas substância últimas cujos efeitos são altamente nocivos à saúde, conduzindo seus usuários à dependência com extrema facilidade e rapidez, além de produzirem consideráveis sequelas decorrentes do seu uso, o que efetivamente constitui fundamentação idônea à elevação da pena em patamar superior". Extrai-se dos autos que se trata de organização criminosa e, no curso da investigação, foi apreendida expressiva quantidade de drogas (mais de 15kg de maconha e crack).



    3. Quanto à ausência de laudo toxicológico definitivo, esta Corte firmou entendimento de que, embora seja imprescindível o laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade delitiva, isso não elide a possibilidade de que outros meios façam tal comprovação, desde que possuam grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, em procedimento e com conclusões equivalentes, quando elaborado por perito criminal, o que ocorreu no presente caso.



    4. Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta que não é possível "a exasperação das penas-bases com fundamento no art. 42, da Lei n. 11.343/06, pois não há nos autos laudo pericial definitivo das drogas apreendidas, prova técnica indispensável para comprovação da real natureza da droga, nos termos do art. 50, da referida Lei, não sendo possível comprovar a nocividade das substâncias apreendidas.".



    Alega que, "a teor do art. 42, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade da substância proscrita deverão ser levadas em conta, e não a natureza ou a quantidade. O binômio natureza/quantidade deve ser analisado necessariamente em conjunto. E mais: o intérprete não pode ler o enunciado normativo apenas com lentes punitivas. A quantidade da droga apreendida deve igualmente ser levada em conta e, caso seja de pequena monta, contraindica a exasperação da pena.".



    Afirma que, "no caso dos autos, houve apenas a efetiva apreensão de 14g de maconha e 14 pedras de crack. Nesse ponto, destaca-se que 'pedras' não é unidade de medida e nos autos é apontada a apreensão de pouca quantidade de droga. De mais a mais, é absolutamente desproporcional incrementar as penas-bases dos recorrentes em 1/6 (por crime equiparado a hediondo) em virtude da módica apreensão de apenas 14g de maconha e 14 pedras de crack.".



    Argumenta, ainda, apenas quanto à exasperação da pena do recorrente Fernando Zarembski, que "o Magistrado não pode utilizar de suposta conduta tida por criminosa ('ameaçando a vida de terceiro, a quem pretendia obrigar a assumir a propriedade de droga que lhe pertencia, conforme se denota do diálogo mantido com o advogado') para exasperar a pena-base.".



    Aduz que "o fato do assistido ter supostamente ameaçado 'a vida de terceiro, a quem pretendia obrigar a assumir a propriedade de droga que lhe pertencia, conforme se denota do diálogo mantido com o advogado' é circunstância que não se adequa ao conceito normativo da circunstância judicial 'conduta social' prevista no art. 59, caput, do CP.".



    Requer, assim, "o provimento do presente recurso, para reformar o v. acórdão, tendo em vista fixar a pena-base de ambos os recorrentes em seu mínimo legal e reconhecer a ilegalidade da exasperação da pena de Fernando Zarembski baseado na conduta social.".



    É o relatório. Decido.



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou a ocorrência de constrangimento ilegal na primeira fase da dosimetria da pena dos recorrentes, consistente na valoração das circunstâncias judiciais, sob o seguinte fundamento:



    A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, como se pode conferir dos seus próprios termos:



    (…)



    Sobre a ausência de laudo definitivo, consta do acórdão (fls. 186/187):



    Tampouco pode-se validar o argumento defensivo pelo afastamento da majoração ante a falta de laudo pericial definitivo das drogas apreendidas, tendo em vista que o acervo probatório atua como um conjunto coesivo, dando conta, mesmo na ausência de laudo definitivo, de que os réus praticavam a narcotraficância dessas três substâncias ilícitas.



    Dessa forma, a título de exemplo, foram juntados aos autos provas comprovando que adolescentes foram abordados na frente do bar do Márcio na posse de uma porção de maconha e uma de cocaína (evento 1, ANEXO84-89), constatadas sim em laudo pericial (evento 1, ANEXO103-105), e em outra ocasião com 03 (três) porções de cocaína (evento 1, INIC22-25 e ANEXO110). Márcio é ouvido em grampo policial conversando com Jéssica sob o empréstimo de "6 buchas de pó" (evento 1, INIC17).



    Ambos, Márcio e Leonardo estavam no veículo no qual a polícia encontrou, em revista pessoal, 14g (quatorze gramas) de maconha, propriedade assumida pela esposa de Márcio, Taís (evento 10, OUT226-228).



    Na casa de Rodolfo, Osvaldo, considerado "gerente" de Márcio, foi preso em flagrante enquanto fracionava e embalava 14 (quatorze) pedras de crack, conforme auto de constatação preliminar (evento 130, REGOP767-770, BUSCA775 e AUTO777). Descobriu-se por meio de uma interceptação que Rodolfo subtraiu 5g (cinco gramas) de cocaína de Mateus, filho do corréu Fernando, o qual buscou vingar-se, levando Rodolfo em seu carro para um local a fim de assassiná-lo, vindo o carro a capotar, sendo apreendido posteriormente em seu interior o aparelho celular de Rodolfo, constatando-se em perícia que esse continha mensagens referentes à venda de cocaína (evento 130, BUSCA887 e REL_FINAL_IPL888-895).



    Em uma conversa interceptada, Tiago negociou "50, mais do verde", enquanto Sylvana, sua esposa, vendeu "50 de fumo" (evento 1, INIC43). Tiago também é gravado comentando a perda de um carregamento de 14kg (quatorze quilos) de maconha e 1,790g (um quilo, setecentos e noventa gramas) de crack durante apreensão em Guaramirim/SC, pela Polícia Rodoviária Federal, confirmado em laudo de constatação provisória (evento, ANEXO124-126 e OUT134), crime confessado em juízo por Marlon Gabriel da Silva, réu absolvido que transportava a carga como "mula" (evento 481, vídeo2066). Ambos Sylvana e Tiago foram presos em casa, na posse de 02 (dois) cigarros de maconha e mais uma porção de maconha (evento 127, REGOP641-643 e BUSCA652- 653).



    Além do mais, as interceptações telefônicas dão conta de que os réus atuavam em associação, vendendo, fornecendo e emprestando entorpecentes uns aos outros, provas que demonstram ser mais que suficientes a fundamentar a aplicação do aumento de pena previsto no art. 42, da Lei n. 11.343/06.



    Nesse sentido, a materialidade do crime de drogas "pode ser suportada por laudo de constatação, quando permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes, mormente quando aliada à prova testemunhal e à confissão do menor e do imputável, preso na mesma ocasião, sobre a natureza da droga apreendida" (STJ, AgInt no REsp 1558230/MG, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 09.03.2017).



    Portanto, inviável o afastamento da causa de aumento de pena.



    Como se vê, o Tribunal a quo entendeu que, tampouco pode-se validar o argumento defensivo pelo afastamento da majoração ante a falta de laudo pericial definitivo das drogas apreendidas, tendo em vista que o acervo probatório atua como um conjunto coesivo, dando conta, mesmo na ausência de laudo definitivo, de que os réus praticavam a narcotraficância dessas três substâncias ilícitas.



    Quanto ao acervo probatório, foram juntados aos autos provas comprovando que adolescentes foram abordados na frente do bar do Márcio na posse de uma porção de maconha e uma de cocaína (evento 1, ANEXO84-89), constatadas sim em laudo pericial (evento 1, ANEXO103-105), e em outra ocasião com 03 (três) porções de cocaína (evento 1, INIC22-25 e ANEXO110). Márcio é ouvido em grampo policial conversando com Jéssica sobre o empréstimo de "6 buchas de pó" (evento 1, INIC17).



    A Terceira Seção desta Corte Superior firmou entendimento de que, embora seja imprescindível o laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade delitiva, isso não elide a possibilidade de que outros meios façam tal comprovação, desde que possuam grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, em procedimento e com conclusões equivalentes, quando elaborado por perito criminal, o que ocorreu no presente caso. A propósito:



    (…)



    Sobre a dosimetria, assim fundamentaram instâncias ordinárias: 



    Por se tratar de diversos pacientes e a sentença ser idêntica em relação à aplicabilidade do art. 42, da Lei de Drogas, tais foram os fundamentos declinados (fls. 3209/3210):



    […]



    III.13.1 — Crime de tráfico de drogas — art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



    A culpabilidade é atinente espécie. Não há registro de antecedentes criminais. Ausentes elementos verificadores suficientes para se avaliar a conduta social e a personalidade. Os motivos foram próprios do delito em análise. As circunstâncias foram normais ao caso. As consequências não destoam da linha criminosa. Não houve comportamento vitimológico. Nos termos do artigo 42, da Lei n. 11.343/06, a natureza das drogas apreendidas no decorrer das investigações — cocaína, maconha e crack — permite maior severidade nos critérios de fixação da pena-base.



    Assim, tendo em conta o tipo penal em que foi incurso o réu e as circunstâncias judiciais a serem valoradas nesta etapa, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.



    Na segunda fase de dosimetria da pena, não se verifica a presença de circunstância agravante ou atenuante, motivo pelo que mantenho a pena arbitrada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.



    Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento ou de diminuição da reprimenda, restando a pena em definitivo em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.



    111.13.2 — Crime de associação para o tráfico — art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06.



    A culpabilidade é atinente à espécie. O réu não registra antecedentes criminais. Ausentes elementos verificadores suficientes para se avaliar a conduta social a personalidade. Os motivos foram próprios do delito em análise e as circunstâncias, normais ao caso. As consequências não destoam da linha criminosa. Não houve comportamento vitimológico. A natureza das drogas apreendidas — cocaína, maconha e crack — permite maior severidade nos critérios de fixação da pena base.



    Assim, fixo a pena base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.



    Na segunda fase de dosimetria da pena, não se verifica a presença de circunstância agravante ou atenuante, motivo pelo que fixo a pena intermediária em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.



    Por fim, não se vislumbram causas de aumento e diminuição, restando a pena definitiva no montante de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.



    Acórdão (fls. 184/187):



    4. Da dosimetria



    4.1 Do tráfico privilegiado



    Pugnam pelo reconhecimento do tráfico privilegiado os denunciados Sylvana, Tiago, Leonardo, Rodolfo, Jéssica, Vagner, Márcio e Lucas, arguindo que as quantidades de drogas apreendidas eram ínfimas.



    Aqui, a tese se mostra mais uma vez absurda, diante de todo contexto já narrado. Nunca é demais destacar que o §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 elencou pré-requisitos que precisam necessariamente ser preenchidos para fazer jus ao benefício, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes e não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa, ou seja, somente aplicado aos traficantes de primeira viagem ou de baixa periculosidade. No entanto, no caso dos autos, verifica-se, de plano, uma evidente dedicação à atividade criminosa de forma reiterada, prática que não coincide com aquela do pequeno traficante.



    Conforme lição de Renato Brasileiro (Legislação Criminal Especial Comentada, 4ª ed., p. 757), a expressão "não se dedicar a atividades criminosas" prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, remete à ideia de que o acusado deve desenvolver algum tipo de atividade laborativa lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada para a criminalidade. Deve, portanto, o tráfico a ele imputado se tratar de um evento isolado na vida, não uma constante, a fim de ser beneficiado pela norma. Aplicando tal raciocínio, por certo não se pode considerar como merecedor do privilégio aquele que se dedica à criminalidade. Note-se ainda, conforme lição de Damásio de Jesus (Lei Antidrogas Anotada, 10ª ed., p. 142), que a "não dedicação a atividades criminosas" se refere a práticas delitivas que estejam ou não ligadas ao tráfico de drogas.



    Além disso, o entendimento consolidado nos tribunais pátrios segue no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei n. 11.343/06), como em tela, é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no §4º do art. 33, na medida em que evidencia, por si, a dedicação do agente à atividade criminosa (STJ, AgRg no AREsp n. 1035945/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 15.03.2018).



    Nega-se, assim, provimento ao apelo no ponto.



    4.2 Da pena mínima



    As defesas de Jéssica, Vagner e Divanir requerem a aplicação da pena mínima. O pleito, todavia, não pode sequer ser conhecido. Percebe-se que os apelantes visam à fixação da pena mínima, contudo não trazem à Corte qualquer fundamentação suficientemente elastecida a respeito, razão pela qual, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal considerado o discurso absolutamente genérico proposto, não se conhece dos apelos no ponto.



    Por conseguinte, tese não conhecida.



    4.3 Da majoração da pena-base pelo art. 42, da Lei de Drogas



    Requerem Sylvana, Tiago, Leonardo, Rodolfo e Márcio o afastamento da majoração aplicada à pena-base em razão do aumento previsto no art. 42, da Lei n. 11.343/06, por não constar nos autos o laudo pericial definitivo dos entorpecentes apreendidos.



    Igualmente, sem sorte o pleito.



    Como é cediço, "o art. 42, da Lei n. 11.343/2006 autoriza o aumento da pena na fase das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59, do Código Penal, em razão da natureza e/ou quantidade da droga. Não havendo previsão na legislação do quantum a ser sopesado na primeira fase da dosimetria, esta Corte tem adotado majoritariamente o critério de 1/6 (um sexto) para majorar ou minorar a reprimenda para cada circunstância judicial adversa" (ACr n. 2011.040399-4, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. 25.11.2011;Revisão Criminal n. 4004025-52.2017.8.24.0000, Rel. Des. Júlio César M. Ferreira de Melo, j. em 25.4.2018).



    Ademais, a pena-base pode ser exasperada apenas em razão da nocividade da droga comercializada, visto que tal conjuntura não viola o disposto no art. 42, da Lei n.11.343/2006, já que este não exige a cumulatividade dos requisitos referentes à quantidade e à natureza do entorpecente (STJ, HC 358.166/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, j. em 18.8.2016).



    No caso em tela, confirma-se que os acusados agiram com elevado grau de culpabilidade, haja vista comercializarem uma variedade de entorpecentes, ou seja, maconha, cocaína e crack, essas substâncias últimas cujos efeitos são altamente nocivos à saúde, conduzindo seus usuários à dependência com extrema facilidade e rapidez, além de produzirem consideráveis sequelas decorrentes do seu uso, o que efetivamente constitui fundamentação idônea à elevação da pena em patamar superior.



    Assim, plenamente cabível a exasperação da pena-base, até mesmo porque os prejuízos causados pelos entorpecentes não constituem elemento do tipo, inexistindo, assim, qualquer ilegalidade.



    Tampouco pode-se validar o argumento defensivo pelo afastamento da majoração ante a falta de laudo pericial definitivo das drogas apreendidas, tendo em vista que o acervo probatório atua como um conjunto coesivo, dando conta, mesmo na ausência de laudo definitivo, de que os réus praticavam a narcotraficância dessas três substâncias ilícitas.



    Dessa forma, a título de exemplo, foram juntados aos autos provas comprovando que adolescentes foram abordados na frente do bar do Márcio na posse de uma porção de maconha e uma de cocaína (evento 1, ANEXO84-89), constatadas sim em laudo pericial (evento 1, ANEXO103-105), e em outra ocasião com 03 (três) porções de cocaína (evento 1, INIC22-25 e ANEXO110). Márcio é ouvido em grampo policial conversando com Jéssica sob o empréstimo de "6 buchas de pó" (evento 1, INIC17).



    Ambos, Márcio e Leonardo estavam no veículo no qual a polícia encontrou, em revista pessoal, 14g (quatorze gramas) de maconha, propriedade assumida pela esposa de Márcio, Taís (evento 10, OUT226-228).



    Na casa de Rodolfo, Osvaldo, considerado "gerente" de Márcio, foi preso em flagrante enquanto fracionava e embalava 14 (quatorze) pedras de crack, conforme auto de constatação preliminar (evento 130, REGOP767-770, BUSCA775 e AUTO777). Descobriu-se por meio de uma interceptação que Rodolfo subtraiu 5g (cinco gramas) de cocaína de Mateus, filho do corréu Fernando, o qual buscou vingar-se, levando Rodolfo em seu carro para um local a fim de assassiná-lo, vindo o carro a capotar, sendo apreendido posteriormente em seu interior o aparelho celular de Rodolfo, constatando-se em perícia que esse continha mensagens referentes à venda de cocaína (evento 130, BUSCA887 e REL_FINAL_IPL888-895).



    Em uma conversa interceptada, Tiago negociou "50, mais do verde", enquanto Sylvana, sua esposa, vendeu "50 de fumo" (evento 1, INIC43). Tiago também é gravado comentando a perda de um carregamento de 14kg (quatorze quilos) de maconha e 1,790g (um quilo, setecentos e noventa gramas) de crack durante apreensão em Guaramirim/SC pela Polícia Rodoviária Federal, confirmado em laudo de constatação provisória (evento, ANEXO124-126 e OUT134), crime confessado em juízo por Marlon Gabriel da Silva, réu absolvido que transportava a carga como "mula" (evento 481, vídeo 2066). Ambos Sylvana e Tiago foram presos em casa, na posse de 02 (dois) cigarros de maconha e mais uma porção de maconha (evento 127, REGOP641-643 e BUSCA652-653).



    Além do mais, as interceptações telefônicas dão conta de que os réus atuavam em associação, vendendo, fornecendo e emprestando entorpecentes uns aos outros, provas que demonstram ser mais que suficientes a fundamentar a aplicação do aumento de pena previsto no art. 42, da Lei n. 11.343/06.



    Nesse sentido, a materialidade do crime de drogas "pode ser suportada por laudo de constatação, quando permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes, mormente quando aliada à prova testemunhal e à confissão do menor e do imputável, preso na mesma ocasião, sobre a natureza da droga apreendida" (STJ, AgInt no REsp1558230/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 09.03.2017).



    Portanto, inviável o afastamento da causa de aumento de pena.



    Quanto às circunstâncias do crime, a Corte local considerou desfavorável a referida vetorial uma vez que os acusados agiram com elevado grau de culpabilidade, haja vista comercializarem uma variedade de entorpecentes, ou seja, maconha, cocaína e crack, essas substâncias últimas cujos efeitos são altamente nocivos à saúde, conduzindo seus usuários à dependência com extrema facilidade e rapidez, além de produzirem consideráveis sequelas decorrentes do seu uso, o que efetivamente constitui fundamentação idônea à elevação da pena em patamar superior. Ademais, extrai-se dos autos que se trata de organização criminosa e no curso da investigação foi apreendido expressiva quantidade de drogas, qual seja, mais de 15kg de maconha e crack (fl. 3.010).



    Como é consabido, via de regra, não se presta o remédio heroico à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, o reexame da aplicação das penas, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, sob o aspecto da ilegalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica.



    No concernente às espécies dos estupefacientes - crack, maconha e cocaína - não há ilegalidade ensejadora da concessão da ordem do habeas corpus. Isso porque, esta Corte superior entende ser devido ao aumento da pena-base com fundamento na natureza de entorpecente. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:



    (…)



    Como se vê, a pena-base foi exasperada em 10 meses acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da natureza das drogas apreendidas, não se verificando manifesta ilegalidade,



    Ressalte-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos (AgInt no HC 352.885/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 09/06/2016), só podendo ser alterado o quantum de aumento na pena-base quando flagrantemente desproporcional.



    No que se refere a conduta social do paciente Fernando, assim dispôs as instâncias ordinárias (fls. 3173/3175):



    111.1 — Réu Fernando Zarembski



    111.1.1 — Crime de tráfico de drogas — art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



    Na primeira fase da dosimetria (art. 59, do CP), vislumbra-se que a culpabilidade é atinente espécie. O réu registra antecedentes criminais que configuram também reincidência. Assim, a condenação proferida nos autos n. 5733620128240014 será considerada na fixação da pena na segunda etapa da dosimetria (fls. 08 — autos n. 0000331-04.2017). Restou comprovado nos autos que o réu é dotado de periculosidade que ultrapassa os limites da conduta prevista para o tipo penal, expressamente ameaçando a vida de terceiro, a quem pretendia obrigar a assumir a propriedade de droga que lhe pertencia, conforme se denota do diálogo mantido com o advogado, transcrito no item II. 2.1 da fundamentação da sentença, o que denota conduta social reprovável. Ausentes elementos verificadores suficientes para se avaliar a personalidade. Os motivos foram injustificáveis, mas próprios do delito em análise. As circunstâncias foram normais ao caso. As consequências concernem a prejuízo e insegurança social, mas não destoam da linha criminosa. Não houve comportamento vitimológico. Nos termos do artigo 42, da Lei n. 11.343/06, a natureza das drogas apreendidas no decorrer das investigações — cocaína, maconha e crack — permite maior severidade nos critérios de fixação da pena- base.



    Assim, tendo em conta o tipo penal em que foi incurso o réu e as circunstâncias judiciais a serem valoradas nesta etapa, fixo a pena base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.



    Na segunda fase de dosimetria da pena, verifica-se a presença da circunstância agravante de reincidência (art. 61, l, do CP), conforme certidão de folha 08 dos autos em apenso — n. 0000331-04.2017, pelo que majoro a reprimenda para o total de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 770 dias-multa.



    Na derradeira etapa, aplica-se o contido no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, porquanto da análise dos autos, restou comprovado que a prática do crime atingiu adolescente, nos moldes da fundamentação exposta, motivo pelo qual fixo a pena em definitivo em 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, mais 898 (oitocentos e noventa e oito) dias-multa.



    111.1.2 — Crime de associação para o tráfico — art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06.



    A culpabilidade é atinente espécie. O réu não registra antecedentes criminais consideráveis nesta etapa. A conduta social do réu é considerada reprovável, conforme amplamente demonstrado nos autos, notadamente na dosimetria pertinente ao crime anterior. Ausentes elementos verificadores suficientes para se avaliar a personalidade. Os motivos foram próprios do delito em análise e as circunstâncias, normais ao caso. As consequências não destoam da linha criminosa. Não houve comportamento vitimológico. A natureza das drogas apreendidas — cocaína, maconha e crack — permite maior severidade nos critérios de fixação da pena-base.



    Assim, fixo a pena base em 4 (quatro) anos de reclusão e 932 (novecentos e trinta e dois) dias-multa.



    Na segunda fase de dosimetria da pena, verifica-se a presença da circunstância agravante de reincidência, pela certidão de folha 8 dos autos em apenso (art. 61, I, do CP), motivo pelo que fixo a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1067 (um mil e sessenta e sete) dias-multa.



    Na derradeira etapa, aplica-se o contido no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, porquanto da análise dos autos, restou comprovado que a prática do crime atingiu adolescente, nos moldes da fundamentação exposta, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 1244 (um mil, duzentos e quarenta e quatro) dias-multa.



    No tocante à conduta social, as instâncias ordinárias entenderam que o réu é dotado de periculosidade que ultrapassa os limites da conduta prevista para o tipo penal, expressamente ameaçando a vida de terceiro, a quem pretendia obrigar a assumir a propriedade de droga que lhe pertencia, conforme se denota do diálogo mantido com o advogado, transcrito no item II. 2.1 da fundamentação da sentença, o que denota conduta social reprovável.



    Entende esta Corte que o vetor da conduta social corresponde ao comportamento do réu em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental entre seus pares, o que se verifica, pois restou consignado que o paciente Fernando expressamente ameaçou a vida de terceiro, para assumir a propriedade da droga.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.



    Como se vê, a decisão agravada está alinhada com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que foram indicados elementos concretos para justificar a exasperação de pena-base, não se verificando manifesta ilegalidade.



    Assim como demonstrado, quanto à circunstâncias do crime, fundamentação comum aos dois agravantes, foi indicado que "os acusados agiram com elevado grau de culpabilidade, haja vista comercializarem uma variedade de entorpecentes, ou seja, maconha, cocaína e crack, essas substância últimas cujos efeitos são altamente nocivos à saúde, conduzindo seus usuários à dependência com extrema facilidade e rapidez, além de produzirem consideráveis sequelas decorrentes do seu uso, o que efetivamente constitui fundamentação idônea à elevação da pena em patamar superior". Ademais, extrai-se dos autos que se trata de organização criminosa e no curso da investigação foi apreendido e